Tribunal: STF
Processo: RE 635688
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Redução de base de cálculo. Repercussão geral. 3. Embargos de declaração opostos pelo recorrente. Omissão, contradição ou obscuridade. Não ocorrência. 4. Pedido de concessão de efeitos infringentes. Impossibilidade de rediscussão do mérito da repercussão geral. 5. Sobrestamento dos feitos. Desnecessidade. Eficácia imediata da decisão. 6. Modulação de efeitos. Ausência dos pressupostos necessários à modulação de efeitos. Reafirmação de jurisprudência. 7. Embargos de declaração rejeitados.